Tribunal: TJBA
Processo: 8023225-46.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023225-46.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: RAFAEL DOS REIS SANTOS

Advogado(s)
:
HICARO MATHAUS LEITE DA FRANCA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a manutenção da conta do autor em plataforma digital e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A controvérsia recursal restringe-se à legalidade do bloqueio da conta do motorista e à existência de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o descredenciamento unilateral de motorista por plataforma digital, sem prévia comunicação e possibilidade de defesa, é válido à luz da autonomia privada e da boa-fé objetiva; e (
ii
) saber se tal conduta configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. As relações entre motoristas e plataformas digitais caracterizam hipótese de incidência da eficácia diagonal dos direitos fundamentais, diante do desequilíbrio estrutural entre as partes, o que impõe limites à autonomia privada e exige observância de garantias mínimas de justiça procedimental.

4. O bloqueio da conta sem comunicação prévia, sem indicação da acusação e sem oportunidade de defesa viola a boa-fé objetiva e o devido processo contratual, configurando abuso de direito (CC,
arts
. 187 e 422).

5.
A manutenção da conta ativa constitui medida temporária, destinada a assegurar o contraditório e a ampla defesa, não implicando imposição de vínculo contratual perpétuo.

6
. A exclusão do motorista com base em denúncia não verificada, especialmente envolvendo acusação grave, sem apuração prévia e sem ciência do interessado, configura conduta ilícita apta a ensejar dano moral.

7
. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta e seus efeitos sobre a dignidade e subsistência do trabalhador.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1
. O descredenciamento de motorista por plataforma digital exige prévia comunicação, indicação da acusação e possibilidade de defesa, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao devido processo contratual. 2. O bloqueio unilateral e imotivado de conta, sem observância dessas garantias, configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral.
”

__________
______________
_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III e IV, e 5º, § 1º; CC,
arts
. 187, 422 e 473; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8028651-90.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior; TJBA, AC nº 8061576-73.2019.8.05.0001; TJBA, AC nº 8092750-66.2020.8.05.0001; TJBA, AC nº 8031641-85.2019.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8023225-46.2023.8.05.0080
, em que figura como Apelante

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e
Apelado
RAFAEL DOS REIS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA